Tribunal: CARF
Processo: 12448.723417/2015-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.723417/2015-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.966 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
JORGE LUIZ MARTINS MESCOUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
AÇÃO JUDICIAL. OBJETO DISTINTO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com objeto distinto do
processo administrativo não importa renúncia à instância administrativa.
Cabe a apreciação pelo órgão administrativo de matéria distinta da constante
no processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
recurso voluntário para reformar a decisão de primeira instância, para que seja parcialmente
conhecida a impugnação, instaurado o contencioso administrativo e dado prosseguimento ao
julgamento do mérito pela Delegacia de Julgamento de origem apenas em relação à dedução de
honorários advocatícios.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 3/14, ano-calendário 2012, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) de
pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista. Houve opção pela tributação exclusiva na fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.723417/2015-69
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.966 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.723417/2015-69

Em impugnação de fl. 2, o contribuinte alega que não foram compensados os
honorários advocatícios, informa os beneficiários e valores pagos aos advogados, entende que a
tributação deve ocorrer conforme art. 12-A da Lei 7.713/88.
A DRJ/RJO não conheceu da impugnação, Acórdão 12-80.225, fls. 172/1, por
entender existir concomitância com processo judicial.
Consta do acórdão recorrido que foi juntado aos autos cópia de processo judicial
(fls. 41/64). Conforme ofício no 37 – DIDE 1/PRFN/2, de 28/1/2016 (fls. 83/84) o
questionamento no processo judicial foi sobre a apuração do imposto de renda de forma global
(não mensal) e a incidência sobre a parcela de juros de mora dos referidos rendimentos, em razão
do seu caráter indenizatório.
Conforme consta no voto, restou prejudicada a quantificação do montante passível
de exclusão a título de pagamento de honorários advocatícios, pois devem ser proporcionalizados
conforme a natureza dos montantes recebidos, isto é, entre rendimentos tributáveis, os sujeitos à
tributação exclusiva e os isentos e não tributáveis, já que a natureza dos rendimentos está sendo
apreciada na esfera judicial.
Determinou-se que fosse observado pela DRF os limites e efeitos das decisões
proferidas no processo judicial.
Cientificado do Acórdão em 21/6/2016 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 184), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 4/7/2016 (carimbo à fl. 189), fls. 189/190,
informando os advogados beneficiários dos honorários, reclama que não foram compensados
referidos valores e requer seja reformada a decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
CONCOMITÂNCIA
A impugnação não foi conhecida pela DRJ, não se instaurando, portanto, o
contencioso.
No caso, a única matéria possível de ser apreciada é a questão do não
conhecimento da impugnação.
Cabe avaliar se de fato existe a concomitância com processo judicial, conforme
julgado pela DRJ.
Conforme alegado no recurso, não foram compensados os valores pagos a
advogados.
No processo judicial, conforme relatado, questionou-se a apuração do imposto de
renda de forma global (não mensal) e a incidência sobre a parcela de juros de mora dos referidos
rendimentos, em razão do seu caráter indenizatório.

Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.966 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.723417/2015-69

Veja-se que parte da matéria questionada administrativamente não foi levada ao
poder judiciário – não terem sido considerados no lançamento os valores pagos a título de
honorários advocatícios.
De fato, como consta no acórdão recorrido, antes do trânsito em julgado do
processo judicial discriminando a natureza dos rendimentos, não é possível quantificar o
montante passível de exclusão a título de pagamento de honorários advocatícios.
Contudo, trata-se de matéria não submetida ao Poder Judiciário, cabendo o
julgamento do mérito pela DRJ, não quanto à quantificação dos valores, mas pelo menos pela
aceitação ou não dos recibos, com o devido esclarecimento sobre a parcela passível de dedução,
como seria quantificado, na hipótese de aceitação dos recibos.
Sendo assim, não se verifica a coincidência total de objeto entre os processos
administrativo e judicial, cabendo o julgamento do mérito pela DRJ da matéria não submetida ao
Poder Judiciário, conforme determina a Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial. (grifo nosso)

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reformar a
decisão de primeira instância, para que seja parcialmente conhecida a impugnação, instaurado o
contencioso administrativo e dado prosseguimento ao julgamento do mérito pela Delegacia de
Julgamento de origem apenas em relação à dedução de honorários advocatícios.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 225
DF CARF MF
Original